Tribunal: TJDFT
Processo: 0715298-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715298-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: M. H. F. D. S. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 46017612), interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA., em face de M.H.F.S., representado neste ato por R.S.F.S. ante decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, processo n. 0705997-27.2023.8.07.0007, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré autorize e custeie a internação do Agravante para tratamento do quadro de bronquiolite e doenças respiratórias, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos seguintes termos da decisão ID 154229771. Nos termos do ID 154238115 do processo de origem, consta que a citação/Intimação da Ré, ora Agravante ocorreu 28/09/2023 e o mandato foi juntado em 30/03/2023, o agravo foi interposto em 24/04/2023, subscrito por advogado com procuração nos autos (ID 46017505) e acompanhado de preparo (ID 46017508 e ID 46017507). A Agravante alega em suas razões recursais que: 1) o Agravado alega que precisou ser levado às pressas para o Hospital Santa Martha, no dia 27/03/2023, sendo liberado nesse mesmo dia. Em seguida, por não ter apresentado melhora, procurou atendimento no Hospital São Francisco, onde foi indicado internação em leito UTI, e que obteve a negativa da operadora Agravante por motivos de carência; 2) para a efetiva manutenção e continuidade do plano, é necessário o período de carência e que não possui obrigação de custear internações em período de carência contratual; 3) para ter acesso à internação hospitalar, a Autora teria que esperar o prazo de 180 dias para se fazer valer de seu direito, sendo o término do prazo para internações em 12/09/2023; 4) não há como entender como justa a tentativa do agravado em se esvair das obrigações legais, quando em menos de 180 dias, sem que incida qualquer carência sob a contratação, a operadora seja obrigada a dar-lhe cobertura total para internação; 5) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. 6) não há o perigo de dano à vida ou à saúde do agravado, haja vista que, conforme se nota nos documentos anexados pela parte agravada, não há qualquer indicação de urgência que justifique a antecipação de tutela perseguida; Pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Nos termos da decisão ID 46067408, indeferi o pedido de efeito suspensivo. Sem contrarrazões ID 46968015. É o relatório. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso.[1] Da análise do processo, conclui-se que há óbice ao conhecimento do recurso, eis que interposto fora do prazo legal, carecendo, portanto, de pressuposto de admissibilidade. A teor do que dispõe o Art. 1.003, §5o do CPC, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. No caso em exame, nos termos do ID 154238115 do processo de origem, consta que a citação/Intimação da Ré, ora Agravante ocorreu 28/09/2023 e o mandato foi juntado em 30/03/2023, o agravo foi interposto em 24/04/2023, subscrito por advogado com procuração nos autos (ID 46017505) e acompanhado de preparo (ID 46017508 e ID 46017507). Nos termos do art. 231, II, do CPC, considera-se dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça. No caso a data de juntada foi 30/03/2023, assim a interposição em 24/04/2023 é intempestiva. Desse modo, interposto o agravo após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é necessário o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Por oportuno, confira-se precedente desta Corte em situação similar: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, III, CPC/15. PROCESSO ELETRÔNICO. CIÊNCIA. INFORMAÇÕES. SISTEMA PJE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E CONFIABILIDADE. INDUÇÃO EM ERRO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA. 1. Interposta a apelação após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 2. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 3. No caso dos autos, o lançamento registrado no PJe da 1a Instância não tem o potencial de induzir em erro o advogado do Agravante, pois registra tão-somente a informação "para manifestação", sem nenhuma menção expressa acerca de decurso ou expiração de prazo para a interposição de eventual recurso. Referido lançamento sequer se refere especificamente a prazo para a prática de ato por determinada da parte. 4. Na hipótese em exame, o que se constata da marcha processual é que o patrono do Agravante estava acompanhando de forma atenta e diligente a contagem dos prazos recursais, tanto que opôs dois Embargos de Declaração à r. sentença recorrida muito antes dos respectivos termos finais. 5. As informações presentes no processo em análise, que gozam de presunção de veracidade e confiabilidade (art. 197, caput, CPC/15), demonstram de forma clara a data da publicação da r. sentença e das posteriores decisões de rejeição dos dois Embargos de Declaração opostos, razão pela qual não há como sustentar que a parte tenha sido induzida em erro. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1259309, 07118299820198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INDUÇÃO A ERRO POR INFORMAÇÃO CONSTANTE DO SISTEMA PJE. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PELA OBSERVÂNCIA E CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS ESTABELECIDOS EM LEI. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão na decisão embargada, que é clara ao concluir pela intempestividade do agravo de instrumento interposto, pois a decisão combatida por meio daquele recurso foi publicada no dia 27/9/2019 e registrada ciência daquela decisão no sistema PJe, pela parte recorrente, na mesma data, sendo que o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do agravo de instrumento findou-se em 18/10/2019, porém referido recurso apenas restou interposto em 21/10/2019. 3. Quanto à alegação de indução a erro por informação equivocada constante do sistema PJe, tal fato não configura justa causa apta a autorizar a prática do ato processual em prazo diverso, nos termos do art. 223, §1o do CPC, pois não se trata de evento alheio à vontade da parte interessada que o impediu de praticar o ato por si ou por seu mandatário dentro do termo legal. 3.1. Não se pode olvidar que os prazos processuais são fixados por lei, sendo os registros constantes do sistema PJe meramente indicativos, não possuindo o condão de subtrair do advogado a sua responsabilidade de observar os prazos legalmente estabelecidos e de realizar a sua contagem. 4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 5. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1246194, 07228117720198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, inciso III, do CPC e Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Transitado em julgado, devolvam-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 14 de julho de 2023 18:29:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador